Tribunal: TCU
Processo: 032.125/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11644/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.125/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia Quevedo Lodi (XXX.317.117-XX); Claudio Francisco da Silva (XXX.965.297-XX); Elizabeth Silva do Nascimento (XXX.139.287-XX); Irlanda Cerqueira Estrela (XXX.960.207-XX); Luiz Augusto Diogo Reis (XXX.749.257-XX); Luiz Ricardo Gaelzer (XXX.349.530-XX); Marco Antonio Ramos (XXX.897.687-XX); Mario Ribeiro Filho (XXX.553.297-XX); Paulina Nascimento Ferreira da Silva Garcia (XXX.473.407-XX); Rosa Maria Serrano de Castro (XXX.635.824-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.